Tribunal: TJSP
Processo: 2364332-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO DE BENS. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante que proceda ao complemento do valor depositado referente ao quinhão cabente à herdeira Suzan, ora agravada. Pretensão à desconstituição de decisão que, a rigor, corresponde a pedido de reconsideração, o qual não suspende, nem interrompe, o prazo recursal. Intempestividade reconhecida. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO DE BENS. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante que proceda ao complemento do valor depositado referente ao quinhão cabente à herdeira Suzan, ora agravada. Pretensão à desconstituição de decisão que, a rigor, corresponde a pedido de reconsideração, o qual não suspende, nem interrompe, o prazo recursal. Intempestividade reconhecida. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.